Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707159-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: NEY MARQUES MOREIRA, FLAVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Ney Marques Moreira e Flávia Almeida Figueiredo Moreira em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente manejada em seu desfavor e de Bar e Restaurante Nova Iguaçu Ltda. e Flávio Silva Alves pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a impugnação à penhora do imóvel situado no lote 25 da quadra QSC 5, Taguatinga/DF. Segundo o provimento guerreado, os documentos juntados pelos ora agravantes não seriam suficientes para enquadrar o imóvel penhorado como bem de família, por se tratar de declaração unilateral, demonstrando apenas o pagamento de despesas incidentes sobre o imóvel, sendo insuficientes para comprovar que residem no local. Acrescera o MM. Juízo a quo, ademais, que os ora agravantes jamais foram encontrados no local, tendo a segunda agravante sido citada em endereço diverso e declarado residir em um terceiro endereço, inexistindo, alfim, qualquer comprovação de que ela não possui outro imóvel no Distrito Federal. A seu turno, objetivam os agravantes a concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a penhora do imóvel nomeado, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, declarando-se a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, os agravantes, em suma, tratar-se o imóvel situado no lote 25 da quadra QSC 5, Taguatinga/DF, de bem de família, consoante a certidão acostada aos autos originários, e os demais documentos colacionados, que comprovavam não só que seria o único imóvel que possuem, mas que nele residem, desde 2014. Nesse diapasão, alegaram que o fato de a segunda agravante não ter sido encontrada no imóvel não seria razão suficiente para demonstrar que ali não reside, uma vez que já fora citada, em outros processos, no aludido imóvel, consoante os documentos que juntaram. Afirmaram que o endereço indicado na procuração pela segunda agravante trata-se, em verdade, do seu local de trabalho. Acentuaram, ademais, constar da procuração do primeiro agravante o endereço do imóvel penhorado, restando comprovada, nos autos, ainda, a sua residência no imóvel por mais de 10 (dez) anos, sendo esse do único imóvel da família, o que enseja a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990. Verberaram que, assim, em se tratando o imóvel objeto dos presentes autos do único imóvel da família, e nele residindo há longos anos, em posse mansa e pacífica, a penhora da única residência da família se demonstra excessivamente onerosa, o que viola o disposto no art. 805 do CPC, notadamente, em sendo possível a satisfação do crédito do credor por outras formas, consoante a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC. Defenderam que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Ney Marques Moreira e Flávia Almeida Figueiredo Moreira em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente manejada em seu desfavor e de Bar e Restaurante Nova Iguaçu Ltda. e Flávio Silva Alves pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a impugnação à penhora do imóvel situado no lote 25 da quadra QSC 5, Taguatinga/DF. Segundo o provimento guerreado, os documentos juntados pelos ora agravantes não seriam suficientes para enquadrar o imóvel penhorado como bem de família, por se tratar de declaração unilateral, demonstrando apenas o pagamento de despesas incidentes sobre o imóvel, sendo insuficientes para comprovar que residem no local. Acrescera o MM. Juízo a quo, ademais, que os ora agravantes jamais foram encontrados no local, tendo a segunda agravante sido citada em endereço diverso e declarado residir em um terceiro endereço, inexistindo, alfim, qualquer comprovação de que ela não possui outro imóvel no Distrito Federal. A seu turno, objetivam os agravantes a concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a penhora do imóvel nomeado, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, declarando-se a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Emerge do aduzido que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da legitimidade da penhora que recaíra sobre o imóvel individualizado, determinada no bojo da execução manejada em desfavor dos agravantes e de outros, diante da alegação de qualificar-se como bem de família. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Acerca da conjuntura fático-processual presente no caso em tela, o agravado, ciente de que os agravantes seriam proprietários dos direitos pertinentes ao imóvel situado no lote 25 da quadra QSC 5, Taguatinga/DF, matrícula 420 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal[1], requerera a penhora do imóvel[2]. A medida fora deferida pelo juízo singular[3], que determinara a expedição do respectivo mandado de penhora e intimação. Irresignados com a decisão do juízo primevo, que determinara a constrição sobre o imóvel de sua propriedade, os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade[4], defendendo a ausência de planilha atualizada do débito, a subsistência de excesso de execução e o reconhecimento de que o imóvel qualifica-se como bem de família. O inconformismo alegado pelos agravantes restara rejeitado pelo juízo singular, sob o fundamento de que não apresentaram elementos de convicção hábeis a demonstrarem que a constrição inquinada de vício recaíra sobre seu único imóvel, notadamente, da segunda agravante, e que nele residiam com sua família[5]. Historiados os atos praticados no curso do itinerário processual, conforme se infere dos autos, a penhora incidira sobre os direitos aquisitivos de titularidade dos agravantes pertinentes ao imóvel nomeado, situado no lote 25 da quadra QSC 5, Taguatinga/DF. Sustentam os agravantes que o imóvel é impenhorável, porquanto não seriam titulares de nenhuma outra propriedade, nele residindo há mais de 10 (dez) anos. Destarte, asseveraram que, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufruiria da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[6], inclusive porque não se enquadra o débito perseguido pelo agravado nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, o imóvel cuja penhora fora determinada constitui a residência do agravante Ney Marques Moreira, que nele reside em companhia da família. Essa circunstância encontra-se positivada nos documentos acostados aos autos, notadamente os boletos referentes às tarifas de energia elétrica e água pertinentes à unidade e de telefonia, que demonstram que o imóvel relacionado é destinado à residência do aludido agravante e de sua família[7]. Outrossim, a conclusão ora alcançada ressoara ratificada pela declaração de escolaridade da filha dos agravantes, que indicara a localidade como sendo seu endereço residencial[8], assim como pela informação contida na procuração coligida aos autos pelo agravante[9]. Registre-se que, conquanto os agravantes não tenham sido citados no aludido logradouro, a inviabilidade de realização do ato justificara-se não em razão de não residirem na localidade, mas defronte a informação, prestada pela secretária do lar, de que não se encontravam na residência na oportunidade em que aperfeiçoada a diligência[10]. Ademais, dos elementos colacionados aos fólios não sobejam indícios de que os agravantes são proprietários de outro imóvel no Distrito Federal. Essa apuração, em verdade, afigura-se despicienda, pois, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel, a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Com efeito, a lei estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família, dispensando que seja o único de aludida natureza. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.”[11] Ou seja, ainda que os agravantes fossem titulares de outro imóvel de natureza residencial, a impenhorabilidade invocada não seria infirmada. Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial, consubstanciando o local de residência dos agravantes, qualifica-se como bem de família. Qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[12], inclusive porque não se enquadra o débito perseguido pelo agravado nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. De ser assinalado que, conquanto os agravantes tenham figurado no título que aparelha o executivo subjacente na condição de avalistas, não se lhes aplica a ressalva textualmente prevista para a hipótese de fiança prestada em contrato de locação (Lei no 8.009/90, art. 3o, VII), pois, a par de decorrer a excepcionalidade de gênese diversa, inexiste previsão legal a excetuar da salvaguarda situação de aval. Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo os excutidos, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. O que sobeja vigendo no momento é intangibilidade legalmente assegurada ao imóvel sobre o qual os agravantes detêm direitos aquisitivos, pois, conforme pontuado, o imóvel constrito é destinado à moradia do agravante e de sua família, ensejando que seja preservado pelo manto assegurado pelo legislador, inclusive no tocante aos direitos aquisitivos detidos sobre o bem. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990.1. Incide a garantia da impenhorabilidade nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990 em todos os direitos que o devedor fiduciante possuir com fundamento no contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia, desde que tal imóvel seja o único utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família para moradia permanente. Precedentes.2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.769.898/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão segundo o qual: a) de acordo com a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a penhora sobre bem de família, visto tratar-se de execução de indenização por ato ilícito; b) comprovada a existência de propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se por desconfigurada a hipótese de bem familiar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: - ‘As exceções aos benefícios da Lei 8.009/1990 são as previstas nos seus arts. 3o e 4o, nestes não constando a circunstância de a penhora ter sido efetuada para garantia de dívida originária de ação de indenização por ato ilícito, em razão de violação a normas de trânsito que gerou acidente de veículos’ (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha). – ‘A circunstância de o débito originar-se da prática de ilícito civil, absoluto ou relativo, não afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90’ (REsp no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução.4. ‘É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência’ (REsp no 650831/RS, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). ‘O imóvel onde reside a família do devedor não é passível de arresto, ainda que existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou afirmada nas instâncias ordinárias, para permitir a aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.’ (REsp no 121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 5. Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso especial provido.” (REsp 790.608/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 27/03/2006, p. 225, REPDJ 11/05/2006, p. 167) “CIVIL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido.” (AgRg no Ag 1281482/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) “PENHORA - IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. Impossibilidade de sequer cogitar-se de renuncia ao beneficio instituído pela Lei 8.009/90, com base em que o bem foi indicado pelo executado, se essa indicação fez-se antes daquela Lei.Não revela a circunstancia de não se ter provado que o imóvel e o único, pois a Lei não contem tal exigência.” (REsp 84.991/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3a T., unânime, DJ 06/05/96, p. 14.416) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. RESIDÊNCIA- É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência. - Recurso especial provido.” (REsp no 435357/SP, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, DJ de 03/02/2003) “PENHORA - IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUER COGITAR-SE DE RENUNCIA AO BENEFICIO INSTITUIDO PELA LEI 8.009/90, COM BASE EM QUE O BEM FOI INDICADO PELO EXECUTADO, SE ESSA INDICAÇÃO FEZ-SE ANTES DAQUELA LEI. NÃO REVELA A CIRCUNSTANCIA DE NÃO SE TER PROVADO QUE O IMOVEL E O UNICO, POIS A LEI NÃO CONTEM TAL EXIGENCIA.” (REsp 84.991/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/1996, DJ 06/05/1996, p. 14416) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EFETIVADA. BEM DE FAMILIA. INCIDENCIA DA LEI N. 8.009/90. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO. - E INQUESTIONAVEL A IMPENHORABILIDADE DO UNICO BEM IMOVEL UTILIZADO PELO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR, QUANTO MAIS SE A PENHORA JA FORA EFETUADA NA VIGENCIA DA LEI N. 8.009/90. - A SIMPLES EXISTENCIA DE UM OUTRO IMOVEL REGISTRADA COMO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI, MAXIME SE O MENCIONADO BEM TIVER SIDO ALIENADO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, AINDA QUE A VENDA NÃO TENHA SIDO REGISTRADA NO CARTORIO. - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 66.178/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/1996, DJ 19/08/1996, p. 28488) Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual residem os agravantes se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassível de constrição, assim como os direitos aquisitivos dele derivados, a pretensão reformatória aduzida reveste-se de sustentação, legitimando que seja agregado o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da decisão que mantivera a penhora. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pelo agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada no pertinente à manutenção da constrição dos direitos pertinentes ao imóvel nomeado, determinando que não sejam encaminhados à expropriação, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Documento - ID 212946248 (fl. 400/403), do proc. no 0704157-97.2023.8.07.0001. [2] Petição - ID 212944894 (fls. 398/399), do proc. no 0704157-97.2023.8.07.0001. [3] Decisão - ID 214115965 (fl. 410/412), do proc. no 0704157-97.2023.8.07.0001. [4] Petição - ID 215745898 (fls. 425/333), do proc. no 0704157-97.2023.8.07.0001. [5] - Decisão - ID 221373895 (fls. 657/658), do proc. no 0704157-97.2023.8.07.0001. [6] - "Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." [7] - ID Num. 218700976 (fls. 489/620) e ID Num. 218700976 (fls. 621/650), Execução de Título Extrajudicial no 0704157-97.2023.8.07.0001. [8] - ID Num. 218700981 (fls. 652/653), Execução de Título Extrajudicial no 0704157-97.2023.8.07.0001. [9] - ID Num. 215745904 (fl. 439), Execução de Título Extrajudicial no 0704157-97.2023.8.07.0001. [10] - ID Num. 167115882 (fl. 219), Execução de Título Extrajudicial no 0704157-97.2023.8.07.0001. [11] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17. [12] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]”